Tribunal: TJBA
Processo: 8057780-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057780-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EMERSON FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

AGRAVADO: PILAS EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RELATIVA. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA (ART. 99, § 2º, DO CPC). INÉRCIA REITERADA DA PARTE RECORRENTE EM ATENDER AOS COMANDOS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO MANTIDO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS NEGATIVA DA BENESSE. DESERÇÃO DO RECURSO PRINCIPAL CONFIGURADA (ART. 1.007, CPC). DECISÃO MONOCRÁTICA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado no âmbito de um Agravo de Instrumento. A negativa do benefício fundamentou-se na inércia do Recorrente em atender à determinação judicial para comprovar sua condição de hipossuficiência financeira. Após o indeferimento da gratuidade, o Recorrente foi intimado a recolher o preparo recursal, mas novamente permaneceu inerte, deixando de cumprir a diligência e optando por interpor o presente recurso.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em analisar a legalidade da decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, em face da ausência de resposta do Agravante à intimação para comprovação de sua situação financeira, bem como as consequências processuais decorrentes da sua subsequente inércia em recolher o preparo do recurso principal.

III. Razões de decidir

3.
A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, conforme o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, é relativa. Havendo dúvida sobre a real capacidade econômica da parte, o magistrado pode e deve determinar a comprovação dos pressupostos para a concessão do benefício, em conformidade com o § 2º do mesmo artigo.

4. No caso concreto, o Agravante foi devidamente intimado para apresentar documentos que demonstrassem sua hipossuficiência, mas não atendeu ao comando judicial, o que legitima o indeferimento do pedido. A conduta processual da parte, ao ignorar a oportunidade de corroborar suas alegações, afasta a presunção legal e autoriza a negativa da gratuidade.

5.
Ademais, após o indeferimento da gratuidade, a ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo legal acarreta a deserção do Agravo de Instrumento, tornando prejudicada a própria discussão sobre o mérito do benefício. O Agravo Interno não pode ser utilizado como meio para contornar a inércia da parte em cumprir as determinações processuais que lhe foram impostas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

IV. Tese de julgamento:

"1. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira é relativa e pode ser afastada pelo julgador, que, em caso de dúvida, deve intimar a parte para comprovar sua condição, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

2. A inércia da parte em atender à determinação judicial para comprovar a hipossuficiência autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

3. O descumprimento da ordem de recolhimento do preparo, após o indeferimento da gratuidade, acarreta a deserção do recurso principal, tornando
inócua
a discussão sobre o mérito do benefício em sede de agravo interno."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8057780-67.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante EMERSON FERREIRA SANTO
S
e como Agravada PILAS EMPRESA SIMPLES DE
CREDITO
LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça